Tribunal: TCU
Processo: 003.643/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE PROVENIENTE DO ACÓRDÃO 649/2012-TCU-2a CÂMARA. (REPR DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CBTU/AL TC 015.019/2009-2)

Inteiro teor:
Acórdão 5931/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial que apurou irregularidades no Serviço de Trens Urbanos de Maceió no exercício de 2004. Considerando que por meio do Acórdão 7382/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 777), o TCU reconheceu de ofício, nos moldes do art. 10 da Resolução TCU no 344/2022, a prescrição intercorrente dos presentes autos, e autorizou a adoção dos procedimentos de ressarcimento de eventuais valores recolhidos a título de débito e/ou multa . Considerando que a referida decisão, conquanto tenha constado da parte dispositiva o vocábulo débito , observa-se que o responsável Horácio Rafael de Albuquerque recolheu apenas valores a título de multa , não havendo qualquer valor a título de débito a ser eventualmente ressarcido nos presentes autos. Considerando que n tocante especificamente a débitos, diferentemente da sanção pecuniária, o reconhecimento da prescrição não autorizaria sequer o ressarcimento de eventuais pagamentos, à vista do que dispõe o art. 882 do Código Civil: Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Considerando que os recolhimentos efetuados no âmbito desta TCE se deram a título de multa , não havendo qualquer valor recolhido a título de débito. Considerando ainda não serem repetíveis pagamentos feitos para solver dívida prescrita, a teor do art. 882 do Código Civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e na Súmula TCU no 145, em apostilar o Acórdão 7382/2024-TCU-Segunda Câmara , de modo a: Onde se lê: "c) autorizar a adoção dos procedimentos de ressarcimento de eventuais valores recolhidos a título de débito e/ou multa ." Leia-se: "c) autorizar a adoção dos procedimentos de ressarcimento de eventuais valores recolhidos a título de multa ." 1. Processo TC- Processo 003.643/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.019/2009-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Bergson Aurélio Farias (XXX.079.144-XX); Carlos Roberto Ferreira Costa (XXX.980.074-XX); Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX); Famor - Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais e Representações Ltda. (04.184.837/0001-99); G&a Nobre Ltda (03.553.201/0001-04); Gilmar Cavalcante Costa (XXX.038.184-XX); Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar (XXX.306.704-XX); José Carlos Lopes de Souza (XXX.846.344-XX); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX); José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX); José Zilto Barbosa Júnior (XXX.174.404-XX); Log Logística Comercial e Representações Ltda (04.463.080/0001-72); MCC - Manutenção, Construção e Comércio Ltda (00.400.963/0001-82); MR Engenharia Ltda (03.066.245/0001-00); Prática Engenharia e Construções Ltda (01.722.421/0001-99); Salinas Construções e Projetos Ltda (05.559.104/0001-54); Silva & Cavalcante Ltda - Me (03.924.817/0001-44); Tacofer Comercial Ltda (02.993.357/0001-43); Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cosmo Fernandes da Silva (5.131/OAB-AL), representando Damião Fernandes da Silva; Fabrycya Parlla Rodrigues Lucas (5798/OAB-AL), representando Silva & Cavalcante Ltda - Me; Raquel Cristine Mendes Ramos e Jefferson Barros Figueiredo, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Yves Maia de Albuquerque e José Eduardo Barros Correia (3875/OAB-AL), representando Gilmar Cavalcante Costa; Fabricio Silva Ramos (6986/OAB-AL), representando Clodomir Batista de Albuquerque. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.